Tribunal: CARF
Processo: 11080.916542/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.916542/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.998 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
IFORTIX INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
RECURSOS
ADMINISTRATIVOS.
GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA.
Não é nulo o despacho decisório emitido pela autoridade administrativa, sem
prévia intimação ao contribuinte, posto que plenamente assegurado o direito de
defesa, por meio da apresentação dos recursos administrativos cabíveis.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DCOMP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. PROVAS.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Quando, apesar de demandado, a contribuinte não apresenta a escrituração
comercial e fiscal e os documentos hábeis e idôneos que as suportam, para
fazer prova do direito creditório invocado, a falta de comprovação do crédito
líquido e certo, requisito necessário para o reconhecimento do direito
creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código
Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto condutor. Os conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias, Cleucio
Santos Nunes e Fabiana Okchstein Kelbert votaram pelas conclusões do relator quanto ao
momento da apresentação da prova. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-004.996, de 10 de novembro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.916542/2009-16
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.916542/2009-16

2020, prolatado no julgamento do processo 11080.916551/2009-15, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente). Ausente momentaneamente a conselheira Andréia Lúcia Machado
Mourão.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente acima identificada.
O presente processo decorre da Declaração de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento a maior que o
devido a título de IRPJ/CSLL, com débito de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
apontado na DComp estaria integralmente utilizado para quitação de débito confessado pela
Recorrente.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade na qual alega que
realizou recolhimentos de tributos após o prazo de vencimento, acompanhado de multa e juros de
mora. Como os referidos recolhimentos foram realizados antes da confissão dos referidos débitos
por meio de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), a multa de mora
recolhida seria indevida, conforme art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN), de modo que
procedeu à compensação, por meio da DComp tratada nos presentes autos.
Sustenta que, antes da emissão do Despacho Decisório pela autoridade
administrativa, não lhe teria sido assegurado o direito de demonstrar o seu crédito, de modo que
indevida a conclusão pela inexistência do crédito. Caso tal oportunidade houvesse sido
propiciada, ficaria demonstrada a inexigibilidade da multa de mora recolhida e compensada,
conforme documentos que estariam anexos à peça de defesa.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.916542/2009-16

Pugnou, assim, pela anulação do Despacho Decisório e pela realização das
diligências necessárias à verificação do crédito compensado, o que levaria à homologação da
compensação.
Na decisão de primeira instância, rejeitou-se a alegação de nulidade, por não se
vislumbrar a ocorrência das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Registrou-se, ainda, que o Despacho Decisório teria sido emitido com lastro em informações
fornecidas espontaneamente pela própria Recorrente.
Quanto ao mérito, apontou-se a impossibilidade de se homologar a compensação
realizada, posto que o sujeito passivo sequer tentou fazer prova do direito creditório utilizado.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual a Recorrente reitera o
já alegado na Manifestação de Inconformidade, destacando o fato de que a decisão de primeira
instância teria se embasado na ausência de esforço probatório de sua parte, mas que tal fato teria
ocorrido exatamente pela precipitação da decisão administrativa.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal, tendo
apresentado seu Recurso dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído nos
autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de Julgamento do
CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno
do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
2 DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Como relatado, a Recorrente suscita a nulidade do Despacho Decisório emitido pela
autoridade administrativa que não homologou a compensação realizada por meio da
DComp tratada no presente processo, por não lhe ter sido, previamente, facultado o
direito de demonstrar a existência do crédito compensado.
A referida alegação deve ser observada à luz do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.916542/2009-16

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
A arguição da Recorrente poderia encontrar amparo no inciso II do referido dispositivo,
na medida em que ficasse constatada a “preterição do direito de defesa”.
Não é possível, entretanto, concordar-se com o alegado.
O Despacho Decisório em questão, foi emitido de modo eletrônico, com base nos dados
constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal, e não há provas nos autos de
que a Recorrente tenha sido intimada sobre qualquer inconsistência entre tais dados e as
informações apresentadas na DComp sob análise.
Tal fato, embora possa gerar, desnecessariamente, um incremento no contencioso
administrativo (já que a prévia intimação possibilitaria a correção de meros erros de
fato), não implica, porém, em prejuízo ao direito de defesa dos contribuintes,
constituindo simples medida de agilização administrativa na análise das inumeráveis
Declarações de Compensação (DComp) recepcionadas pela Receita Federal.
A garantia da ampla defesa é assegurada aos contribuintes, a partir da emissão do
Despacho Decisório, por meio da apresentação da Manifestação de Inconformidade e,
caso necessário e cabível, dos recursos subsequentes, o que, efetivamente, ocorreu
nestes autos.
A situação é equivalente àquela que motivou a Súmula CARF no 46, que trata do
lançamento de ofício sem prévia intimação ao sujeito passivo:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Há, portanto, que se concordar com a decisão recorrida, e rejeitar a preliminar de
nulidade.
3 DO CRÉDITO COMPENSADO
Em relação ao mérito do crédito tributário compensado, a alegação da Recorrente se
relaciona a denúncia espontânea, tratada pelo art. 138 do CTN, e aos seus reflexos em
relação à multa de mora prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
A questão se encontra pacificada, a partir da decisão proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob o regime do art. 543-C do antigo CPC, no julgamento do Recurso Especial
no 1.149.022-SP:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO
DA
DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.916542/2009-16

2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
(...)
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto
da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as
multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (Destacou-se)
O referido entendimento, portanto, é de observância obrigatória no âmbito do CARF,
por força do artigo 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho.
Nesta linha:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO ANTES DA
SUA CONFISSÃO EM DCTF. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA.
O recolhimento do tributo anteriormente à sua confissão em DCTF retificadora
configura denúncia espontânea para fins de exclusão da multa de mora.
Aplicação de entendimento do STJ em julgamento de recursos repetitivos,
conforme determina o art. 62, §2o, do RICARF (Acórdão no 9101-004.386, de 10
de setembro de 2019, Relatora Conselheira Amélia Wakako Morishita
Yamamoto)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. INTELIGÊNCIA DO ART.
138, CAPUT DO CTN. PROVA. APLICABILIDADE
O pagamento atrasado do tributo, acrescido de juros moratórios, antes de
iniciado procedimento fiscal e da apresentação da declaração do débito em
DCTF, caracteriza a ocorrência de denúncia espontânea e afasta a incidência da
chamada multa moratória. (Acórdão no 9303-009.905, de 12 de dezembro de
2019, Relator Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos)
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.916542/2009-16

A questão, contudo, é que, como bem apontado na decisão recorrida, a Recorrente não
apresenta nenhum elemento de prova no sentido de comprovar a ocorrência da denúncia
espontânea em relação ao pagamento invocado na DComp sob análise.
Lembremos que, para o exame do mérito da compensação realizada nos presentes autos,
além da necessidade de comprovação da extinção do débito acompanhada dos juros de
mora, seria imprescindível a verificação da relação temporal entre o pagamento ao qual
se pretende atribuir a natureza de denúncia espontânea e a declaração/confissão do
débito assim extinto, conforme decorrência direta da Súmula no 360 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ):
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
(Destacou-se)
É, absolutamente, inadmissível a alegação da Recorrente de que não apresentou as
provas do seu crédito em decorrência da inexistência de intimação prévia ao Despacho
Decisório.
As provas em questão deveriam ter sido apresentadas pela Recorrente, juntamente com
a Manifestação de Inconformidade, conforme art. 16, inciso III e §4o, do Decreto no
70.235, de 1972 (aplicável às manifestações de inconformidade por força do art. 74,
§11, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.916542/2009-16

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Destacou-se)
A ausência da apresentação das provas naquele momento (ressalte-se que nem com o
Recurso Voluntário qualquer elemento probatório foi apresentado) conduz,
inevitavelmente, ao não reconhecimento do direito creditório compensado, por não ficar
comprovada a sua liquidez e certeza, requisitos indispensáveis, conforme art. 170 do
CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Por fim, não pode o julgador administrativo, diante da inércia absoluta da Recorrente,
valer-se da realização de diligência e/ou perícias para carrear aos autos as provas cujo
ônus de apresentação recaia sobre aquela. Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo
com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa,
juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas
acerca de matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos
na esfera do saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da
controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando
quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou
indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto
configure preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova especial
subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo
Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos meios
ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a
parte na atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a
existência de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda
Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.998 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.916542/2009-16

373, II). (Acórdão no 1401-004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator
Conselheiro Nelso Kichel)
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, quanto ao mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente Redator

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital